Tribunal: STF
Processo: ARE 1477210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIREITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. DIREITO À BENESSE ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EC Nº 103/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC Nº 103/2019 E PELA LEI Nº 17.345/2012, QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988, NÃO AFETAM O ISENÇÃO DA PARTE AUTORA, HAJA VISTA O CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL DO DIREITO. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido.



    1. De pronto, cumpre pontuar que é possível a prolação de decisão monocrática para não conhecer recurso manifestamente inadmissível, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem razão o agravante. Isso porque a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento dominante desta Turma Recursal. Nesse sentido os seguintes julgados: 0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683- 74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014 e à jurisprudência do E. TJ/PR anteriormente referida.



    2. Para casos como o presente, é pacífica a jurisprudência no STJ acerca da de impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de moléstia grave (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017/0051167-6), o que deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, dada a natureza prevista em Lei Estadual que se assemelha à isenção da Lei Federal.



    3. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento que não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando a decisão judicial for fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível o embasamento na tese suscitada pela parte. Acerca do tema, cito o seguinte julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 4. Questão de ordem acolhidas para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (QO no AI nº 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXI; 40, § 21, e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente